Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007677-22.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANO ALAN DA SILVA COELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se em resposta ao Juízo de origem informando acerca da impossibilidade de realizar a retificação do precatório em epígrafe, uma vez que este já foi sentenciado em razão do pagamento por meio de acordo direto. Deverá acompanhar o ofício cópia da sentença de ID 25620682. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac